Tribunal: TJDFT
Processo: 0751460-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. IRDR 21. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ao admitir o IRDR 21, a Câmara de Uniformização do TJDFT, em 12/12/2023, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a legitimidade dos servidores para o cumprimento individual da sentença coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), a fim de decidir se somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da ação, teriam legitimidade.
2. Considerando as especificidades do caso, não há que se falar em suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21, porquanto, na espécie, o exequente já comprovou vínculo com a Administração Direta do Distrito Federal e com o SINDIRETA/DF, sendo reconhecida a sua legitimidade. Dessa forma, a controvérsia a ser dirimida pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não será capaz de impactar o presente feito.
3. A pretensão deduzida nos embargos de declaração não merece provimento, diante da ausência de qualquer vício hábil a justificar a correção ou a complementação do que foi decidido pelo colegiado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.